Tribunal: CARF
Processo: 13502.720043/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720043/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 11/06/2002 a 20/06/2002
CONEXÃO
PROCESSUAL.
REUNIÃO
DOS
AUTOS
CONEXOS.
POSSIBILIDADE.
Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia,
consoante art. 47, § 1o a 3o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(Regimento Interno do CARF - RICARF)
DECADÊNCIA. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 52.
A DCTF, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124, de
13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas declarados, sendo
pacífico o entendimento judicial, consolidado na Súmula STJ no 436, de que a
entrega de declaração em que, a exemplo da DCTF, o contribuinte reconhece
débito fiscal “constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência neste sentido por parte do fisco”.
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício
(Súmula CARF no 52).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem apresenta o Pedido de Restituição o ônus de provar a liquidez
e certeza do crédito tributário alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720043/2015-
5-91
3a Câma
3a Câma
POSTO
POSTO
de apuraçã
de apuraçã
NEXÃO
NEXÃO
OSSIBIL
OSSIBIL
Quan
Quan
q
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-78.760 - 8a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório no 0079/2016 – DRF-LFS, datado de 05/11/2016, por intermédio
do qual foi indeferido o Pedido de Restituição-Formulário referente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do 2o Dec/06/2002, no valor de R$ 187.553,75, pleiteado a titulo de
pagamento indevido ou a maior, cuja gênese do crédito seria o recolhimento efetuado pelo
DARF datado de 27/11/2009, código de receita 1480 (R D ATIVA - Pagamento/Parcelamento -
MP 470/2009 – PGFN), contribuinte Trikem S/A (incorporada da Recorrente), CNPJ
42.150.391/0001-70.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade relativa ao despacho decisório de
fls. 101 a 116, através do qual foi indeferido pedido de restituição de IPI do 2o
decêndio de junho de 2002 no montante de RS 187.553,75.
A interessada fundamentava seu pedido de restituição na ocorrência da
decadência dos valores envolvidos anteriormente ao recolhimento tido por indevido,
uma vez que IPI do período em questão foi informado em DCTF com vinculação de
crédito na ficha "Outras Compensações e Deduções do Débito", constando
formalização de pedido administrativo através do processo 10410.003641/2002-18, o
que, em razão das disposições do art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001,
então vigente, implicaria na necessidade de lançamento de ofício dos valores
informados na DCTF como objeto de pedido de compensação.
Por sua vez, a autoridade tributária, adotando o entendimento esposado pela
Solução de Consulta Interna Cosit n° 3, de 08/01/2004, entendeu que o citado art. 90
da Medida Provisória 2.158-35/2001 não revogou o art. 5o do Decreto-lei n°
2.124/1984, de modo que a DCTF transmitida em 15/08/2002 teria constituído o
crédito tributário de IPI cujo pagamento se discute a restituição nestes autos, de modo
a não ter ocorrido a decadência alegada.
Cientificada em 18/05/2017, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 124 a 155, em que alega, em síntese:
-Requer a apreciação conjunta dos processos correlatos 13502.720043/2015-91,
13502.720044/2015-35,
13502.720047/2015-79,
13502.720049/2015-68,
13502.720050/2015-92 e 13502.720051/2015-37, pois tratam dos pedidos de
restituição dos DARFs relativos ao mesmo PA do 2o decêndio de junho de 2002.
- Alega a necessidade de lançamento de ofício para constituir o débito
indevidamente compensado, dado que no período a DCTF não teria o caráter de
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

confissão de dívida para débitos nela informados como compensados, estando
equivocada a interpretação adotada no despacho decisório sobre a aplicação do art. 90
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
- Como o valor total do IPI foi informado como compensado, e houve não
homologação total das compensações, a diferença a ser lançada seria equivalente ao
total dos débitos.
- Não seria possível aplicação retroativa do art. 17 da Medida Provisória
135/2003, para considerar DCOMPs anteriores como confissão de dívida, e de seu art.
18, que restringiu as hipóteses de necessidade de lançamento de ofício decorrentes de
compensações indevidas.
- A ausência de lançamento de ofício inviabilizou o direito ao contraditório e à
ampla defesa da interessada, tornando inválido o ato de inscrição em Dívida Ativa da
União e a propositura da execução fiscal quanto ao débito cujo pagamento busca
restituir nestes autos.
- Alega que a retificação da DCTF após 31/10/2003 não teria o condão de obstar
o reconhecimento da decadência, pois a retifícadora teria a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada.
- Suscita a impossibilidade de parcelamento válido de débito já abrangido pela
decadência.
- Teria ocorrido a homologação tácita da compensação objeto do processo
administrativo 10410.003641/2002-18, pois o pedido de compensação foi protocolado
em 27/06/2002, teria se convertido em declaração de compensação por força do art.
74, §§ 4o e 5o da Lei n° 9.430/96, e, sendo cientificada da decisão apenas em
26/09/2007, teria ocorrido o prazo de 5 (cinco) anos para a homologação.
- Afirma a inaplicabilidade do §6° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 ao caso
concreto, que estaria regido pelo art. 90 da MP 2.158-35/2001.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade, a 8a Turma da
DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, sem o reconhecimento do
direito creditório em litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 14-78.760,
datado de 20/03/2018, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/06/2002 a 20/06/2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEREMPÇÃO.
Esgotadas as instâncias administrativas no âmbito das quais se discutiram as questões
relativas a pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, decorre de sua
perempção a impossibilidade de discutir quaisquer aspectos relativos à extinção, por
compensação, dos créditos tributários compensados, aí incluída suposta homologação
tática. Daí resulta a impossibilidade de discussão da matéria em processo administrativo
de pedido de restituição relativo a direito creditório diverso.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO REVOGAÇÃO DO ART. 5o DO DECRETO-
LEI No 2.124/84 PELO ART. 90 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001.
Nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2004, o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 não revogou o caráter de confissão de dívida das DCTFs,
de modo a não se falar em decadência em relação aos débitos nela confessados.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações do recurso inaugural, envolvendo:
I.
Preliminarmente, a necessidade de apreciação em conjunto com os
Processos
Administrativos
nos
13502.720044/2015-35,
13502.720047/2015-79, 13502.720049/2015-68, 13502.720050/2015-92 e
13502.720051/2015-37.
II.
Mérito:
1. Necessidade de lançamento de ofício para constituir o crédito tributário
indevidamente compensado - Invalidade absoluta do ato de inscrição
em Dívida Ativa da União e do posterior ajuizamento de Execução
Fiscal;
2. Decadência do crédito tributário incluído no parcelamento –
Impossibilidade de parcelar débitos decaídos; e
3. Homologação
tácita
da
compensação
objeto
do
Processo
Administrativo no 10410.003641/2002-18.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Reunião dos processos para julgamento em conjunto
A Recorrente assevera a necessidade de julgamento do presente Recurso
Voluntário em conjunto com os recursos acostados nos Processos Administrativos nos
13502.720044/2015-35, 13502.720047/2015-79, 13502.720049/2015-68, 13502.720050/2015-92
e 13502.720051/2015-37, uma vez que todos versam sobre pedidos de restituição por base no
mesmo crédito, bem como a possibilidade constante do art. 6o, §1o, I, Anexo II, do Regimento
Interno do CARF.
Aprecio.
A tabela a seguir sintetiza as informações dos processos administrativos
relacionados ao crédito pleiteado pela Recorrente, referente ao IPI do 2o decêndio de 2002:

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

Todos os processos acima serão apreciados na mesma sessão de julgamento deste
Colegiado, nos termos do art. 47, §§ 1o a 3o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF – RICARF, na sistemática de recursos repetitivos, sendo o presente
processo, de no 13502.720043/2015-91, o paradigma do lote.
Portanto, quando da inclusão em pauta destes autos (processo paradigma), os
processos correspondentes do lote de repetitivos passaram a integrar a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, aos quais será aplicado o resultado do julgamento do paradigma.
Sendo assim, o procedimento retromencionado vai ao encontro da pretensão da
Recorrente, não lhe acarretando prejuízos quanto ao uso dessa regra processual.
III
MÉRITO
III.1 Necessidade de lançamento de ofício para constituir o crédito
tributário indevidamente compensado - Invalidade absoluta do ato de inscrição em Dívida
Ativa da União e do posterior ajuizamento de Execução Fiscal
A Recorrente aduz que, no período compreendido entre 27/08/2001 e 31/10/2003,
por força do art. 90 da MP no 2.158-35/01, a Declaração de Compensação não constituía o
crédito tributário, e o lançamento de ofício, para a cobrança de valores declarados em DCTF e
objeto de compensações reputadas indevidas, era obrigatório.
Assim, prossegue, haveria a necessidade de lançamento de ofício para a
exigibilidade dos débitos compensados e informados em DCTF antes de 31/10/2003.
Enfatiza que a falta de lançamento inviabilizou o exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa – enfim, ao devido processo legal, tornando inválido o ato de
inscrição em Dívida Ativa da União e a posterior propositura de Execução Fiscal.
Dessa forma, conclui a Recorrente, havendo a necessidade de lançamento de
ofício dos débitos indevidamente compensados até o advento da MP no 135/03, deve ser
reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da restituição ora pleiteada.
Analiso.
A questão central desta parte do recurso é saber se a DCTF constituía ou não
confissão de dívida para a constituição do crédito tributário, sendo, nesta última hipótese,
necessário o lançamento de ofício.
Pois bem. Em síntese, a Recorrente assevera que não há que se falar em
constituição de débitos por DCTF já que a compensação foi formalizada perante a Administração
Tributária em 27/06/2002, muito antes da Lei n° 10.833/03, ou seja, antes de 31/10/2003.
A Recorrente, em seus argumentos, misturou os tratamentos referentes à
Declaração de Compensação e à DCTF.
Vejamos o que dizem os dispositivos da Lei no 9.430/96 citados pela Recorrente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no
7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
[...]
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Conforme §6o acima reproduzido, a declaração de compensação passou a
constituir confissão de dívida para efeitos de exigência relativamente aos débitos indevidamente
compensados, não necessitando, portanto, de lançamento de ofício por parte da autoridade fiscal.
Até aqui, correto o raciocínio da Recorrente.
Porém, os dispositivos acima não tratam de débitos declarados em DCTF, nem
mencionam que eles devam ser constituídos por lançamento de ofício na hipótese de
compensação indevida.
Por conta própria, a Recorrente fez essa relação equivocada entre o início de
vigência do caráter confissional (de dívida) da declaração de compensação e a DCTF, como se
os débitos informados em ambas as declarações somente a partir de 31/10/2003 - vigência da MP
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 - fossem considerados confessados.
Não é essa, todavia, a interpretação adequada aos dispositivos acima. Eles
somente se aplicam à declaração de compensação, a qual, até então, não tinha o condão de
representar instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente nela
compensados.
Este assunto, inclusive, encontra-se sumulado no CARF, por meio da Súmula no
52, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007 Acórdão
no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007 Acórdão no 106-
15.764, de 17/08/2006 (grifou-se)
Em outras palavras, desde que não exigíveis a partir de DCTF, os débitos
constantes de declaração de compensação ou pedido de compensação apresentados até
31/10/2003, quando indevidamente compensados, necessitam de lançamento de ofício para sua
regular constituição.
Da mesma súmula, extrai-se a contrario sensu, que os tributos exigíveis a partir
de DCTF não exigem lançamento de ofício.
A DCTF é consagradamente instrumento de confissão de dívida e suficiente para
inscrição de seus débitos em Dívida Ativa da União.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no rito dos recursos repetitivos,
decidiu, em caráter definitivo, que a DCTF é modo de constituição do crédito tributário,
conforme ementa cujos trechos transcrevo abaixo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE
FORMALIZAÇÃO
PRATICADO
PELO
CONTRIBUINTE
(IN
CASU,
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS).
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO
DECLARADO.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA
PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
[...]
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor
declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."
[...]
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010)
E, sendo a DCTF documento no qual são declarados, com força de confissão de
dívida, os valores dos tributos devidos, desnecessário lançamento ou outro procedimento a ser
executado pela Fazenda Pública à formalização do valor declarado.
Enfim, a DCTF, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto–Lei no 2.124, de
13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas declarados, sendo pacífico o
entendimento judicial, consolidado na Súmula STJ no 436, de que a entrega de declaração em
que, a exemplo da DCTF, o contribuinte reconhece débito fiscal “constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência neste sentido por parte do fisco”,
Ressalte-se, por fim, que a leitura dada pela Recorrente à Súmula 52 do CARF
não se coaduna com o que tal súmula expressa. Isso porque, segundo a Recorrente, esse
enunciado permitiria concluir que até 31/10/2003 os tributos não eram exigíveis a partir de
DCTF.
A corroborar sua tese, chega ela a citar trechos da ementa do Acórdão paradigma
no 104-22.409, de 23/05/2007, conforme a seguir:
“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
-
LANÇAMENTO - Somente as declarações de compensação apresentadas após a
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, se constituem em confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do débito indevidamente
compensado. Nos casos de declaração de compensação apresentada antes da vigência
da referida norma ou de pedidos de compensação pendentes de apreciação, cujo débito
não tenha sido objeto de lançamento de ofício ou confissão de dívida, deve a
autoridade administrativa proceder ao lançamento de ofício dos correspondentes
créditos tributários, que ficarão suspensos até decisão definitiva quanto à
compensação” (Grifos da Recorrente).
Porém, observa-se, por meio da leitura do trecho acima, que Recorrente não
atentou para a parte em que a ementa menciona “cujo débito não tenha sido objeto de
lançamento de ofício ou confissão de dívida”.
Ora, o débito que daria margem ao direito creditório da Recorrente (IPI do 2o
Dec/06/2002 encontra-se confessado, em DCTF. Tal fato é incontroverso nestes autos. Logo, não
prospera o entendimento equivocado da Recorrente quanto à Súmula em apreço.
Assim, improcede a alegação de necessidade de lançamento para constituição do
crédito tributário declarado/confessado em DCTF, inexistindo razões que justifiquem alegações
de desrespeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal.
III.2 Decadência do crédito tributário incluído no parcelamento –
Impossibilidade de parcelar débitos decaídos
A Recorrente alega que, uma vez demonstrada a necessidade de lançamento dos
débitos indevidamente compensados, antes da MP no 135/03, nos termos em que exigido pelo
art. 90 da MP 2.158-35/01, estaria caracterizada a decadência do direito de efetuar o lançamento
dos referidos débitos, nos termos doa art. 156, V, do CTN.
Analiso.
Pelas razões expostas no tópico precedente, quanto à desnecessidade de
lançamento de ofício para débitos declarados em DCTF, por esta declaração representar
confissão de dívida dos débitos nelas declarados, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto–
Lei no 2.124, de 13/06/1984, e, ainda, com fundamento na Súmula CARF no 52 acima transcrita,
resta insubsistente a tese da Recorrente quanto à decadência suscitada.
Portanto, sem razão a Recorrente, pois não há que se falar em decadência do
crédito tributário.
III.3 Homologação
tácita
da
compensação
objeto
do
Processo
Administrativo no 10410.003641/2002-18
A Recorrente menciona que teria ocorrido a homologação tácita da compensação
objeto do Processo Administrativo no 10410.003641/2002-18, pois o Pedido de Compensação foi
protocolado em 27/06/2002, teria se convertido em declaração de compensação por força do art.
74, §§ 4o e 5o da Lei n° 9.430/96, e, sendo cientificada da decisão apenas em 26/09/2007, teria
ocorrido o prazo de 5 (cinco) anos para a homologação.
Passo a analisar.
A Recorrente não se preocupou em apresentar aos autos o Despacho Decisório
exarado no Processo Administrativo no 10410.003641/2002-18 e o respectivo termo de ciência
que permitiriam a este julgador apreciar adequadamente a questão, diga-se, pelo menos apurar o
lapso temporal alegado.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720043/2015-91

Limitou-se ela a argumentar a ocorrência da homologação tácita da compensação,
sem informar detalhes sobre o crédito lá pleiteado e seu regramento, o que impossibilita a este
julgador saber se seria, no mínimo, possível a formulação do pedido de compensação daqueles
autos, eis que a compensação tributária segue regramento peculiar, como o do art. 74, §12, II,
“b”, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que considera não declarada a compensação em que o
crédito refira-se a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 05/03/1969.
A hipótese acima foi citada propositalmente porque, segundo a DRJ, seria a
aplicada à Recorrente, conforme o seguinte trecho da decisão de piso:
Não obstante, cumpre apontar que, ao contrário do que alega a interessada, seu
pedido de compensação não poderia ser objeto de homologação tácita, pois era
baseado em crédito judicial sem trânsito em julgado quando do protocolo e relativo a
crédito-prêmio instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491/1969, atraindo as
disposições do art. 74, §12, II, "b" e "d" e §13 da Lei no 9.430/96, afastando
expressamente o §5o do mesmo artigo, que trata do prazo de 5 (cinco) anos para
homologação da compensação.
Neste sentido, veja-se o que dispôs a COSIT através Solução de Consulta
Interna Cosit no 1, de 4 de janeiro de 2006:
"c) não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação
de créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado e crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF;
d) os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não
estão sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela
autoridade competente da SRF;"
Portanto, não há que se falar em homologação tácita do pedido de compensação
efetivado pela interessada, posto que confessados em DCTF.
Enfim, cumpre esclarecer que a prova da liquidez e certeza do direito creditório
indicado em Pedido de Restituição incumbe à contribuinte. Portanto, não havendo tal
demonstração, não há como reverter a decisão da Unidade de Origem, visto que a Recorrente não
logrou êxito em cumprir o ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou as alegações postas nestes
autos.
Dessa forma, não é possível deferir a alegação da Recorrente.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital